Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004268-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (AGRAVANTE), TRANSPORTES MONIQUE LTDA - CNPJ: 14.148.533/0001-20 (AGRAVADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis.

Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso
VIII
do art. 833 do CPC
(“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
) na medida em que a parte executada
agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
.

No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que,
“considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”
, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004268-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CEAGRO AGRICOLA LTDA

AGRAVADA: TRANSPORTES MONIQUE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CEAGRO AGRÍCOLA LTDA
, o qual insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento
, proferida nos autos da execução número 0002883-69.2016.8.11.0003 promovida pela parte exequente agravada
TRANSPORTES MONIQUE LTDA
, na qual foram rejeitados os pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel e de substituição da penhora por títulos preferenciais.

A parte agravante aduz, em suma, que satisfaz os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade e que também faz jus à substituição da penhora em prestígio a menor onerosidade para o devedor (art. 805 CPC) e conforme ordem preferencial constritiva disposta no art. 835 do CPC.

Pede que
“seja recebido o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO, reformando a decisão de 1º grau, para que seja RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DO BEM”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 205185156.

Na decisão Id. 205284657 foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida apresenta contraminuta na peça Id. 211195650 aduzindo a correção da decisão recorrida, porque a parte recorrente não satisfaz os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade e porque impossível a substituição da penhora por supostas ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, mormente porque não apresentados os
“títulos de valores mobiliários com cotação em mercado”
, de modo que
“as ações da extinta instituição financeira não tem preferência sobre o imóvel penhorado, único bem encontrado pelo exequente/agravante”
. Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou seus argumentos de impenhorabilidade de impenhorabilidade de imóvel e de substituição de penhora.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0002883-69.2016.8.11.0003.

EXEQUENTE: TRANSPORTES MONIQUE LTDA

EXECUTADO: CEAGRO AGRICOLA LTDA

Vistos e examinados.

Em decisum de Id. 102377696, determinou a penhora do bem imóvel de matrícula n. 28.667.

O executado em Id. 105928156 alegou impenhorabilidade do bem imóvel, bem como pugnou pela substituição da penhora por títulos preferenciais.

A parte exequente compareceu ao Id. 134274492 refutando a tese de impenhorabilidade da executada, bem como se opôs à substituição da penhora.

Pois bem.

IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL

Inicialmente, quanto a tese de impenhorabilidade, a parte executada requer o reconhecimento de ser o imóvel impenhorável, alegando se tratar de bem destinado ao labor.

Vejamos a norma que ampara a impenhorabilidade conforme art. 833, IV, do CPC, in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Em que pese a parte executada fundamentar no inciso IV, o referido inciso se destina a bens móveis e não a bens imóveis, inaplicável, portanto, no caso em concreto.

Quanto ao inciso VIII, nesse viés, dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Sobre a interpretação do aludido dispositivo legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMOVEL PENHORADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SE TRATARDE BEM DE FAMILIA E DE IMPENHORABILIDADE INDEFERIDO NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O reconhecimento de se tratar de bem de família apto a provocar a impenhorabilidade de imóvel, desafia a imprescindível comprovação de que sirva como residência para o executado e/ou para sua família e recairá sobre o bem de menor valor, no caso de existência de vários outros imóveis igualmente residenciais, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
(TJ/MT Agravo de Instrumento n. 41366/2014. julgamento: 04 de junho de 2014. Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges) (negrito nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO LEILÃO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA
– MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL
– DECISÃO CONFIRMADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO.
No caso, se a propriedade rural não é a fonte exclusiva de subsistência dos agravados, nem mesmo seu único bem rural
, haja vista que além do imóvel de matrícula nº 8.201 penhorado na execução de nº 0002333-30.2015.811.0029, também possui a propriedade rural de matrícula nº 13.038, não há como reconhecê-lo como bem de família a amparar a impenhorabilidade do bem. Ademais, referida matéria já foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013045-13.2019.8.11.0000, que reconheceu a penhorabilidade do imóvel objeto da execução nº 0002333-30.2015.811.0029, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula nº 8.201 do CRI de Canarana/MT, a qual foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESp nº 1.913.236-MT, com decisão já transitada em julgado.- (TJ-MT – N.U 1011595-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (negrito nosso)

Verifica-se, então, que
ao executado, quando alegar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, incumbe comprovar que o bem se destina à sua residência e de sua família, como também não detém outros, também destinado à residência, ou, se detém, seria o de menor valor, salvo se registrado como bem de família, na forma do artigo 1.711 e seguintes do Código Civil
.

Essa é a interpretação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESERVA PRECLUSÃO. O recurso que reitera matéria objeto de agravo de instrumento anterior encontra óbice na preclusão consumativa. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A Lei nº 8.009/90 impossibilita a penhora de bem de família ressalvando hipóteses em que a excepciona. A regra da impenhorabilidade é de ordem pública, mas se sujeita à preclusão e não afasta o ônus subjetivo da prova pelo qual incumbe a quem alega produzir prova convincente dos fatos constitutivos do seu direito. Aplicação do art. 333 do CPC. - Circunstância dos autos em que ausente prova dos requisitos à impenhorabilidade impõe-se manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70069087823, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/02/2017)

Afinal, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dessa feita, compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o executado não comprovou efetivamente que o imóvel em foco é impenhorável por se tratar de bem de família, razão pela qual indefiro o pleito de impenhorabilidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA

Em que pese a manifestação da executada, a parte exequente recusou a oferta títulos preferenciais indicados a penhora pelo executado, em substituição à penhora do imóvel
.

Assim,
considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto
.

Ainda, a execução é realizada no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
, vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL OU DE RESERVA MONETÁRIA DA VERBA PENHORADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC/15, art. 797, caput); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC/15 (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.”
(STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016). 3. Ausente comprovação de que a penhora online recaiu sobre verba de natureza salarial, devendo ser mantida a constrição. (TJ-MT – N.U 1003919-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (negrito nosso)

Portanto,
em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo
.

Posto isso,
indefiro
o pleito de Id. 105928156,
mantendo
a constrição do bem imóvel.

Cumpra-se, nos termos do decisum de Id. 102377696

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.”

Pois bem.

Com efeito, analisando o teor da decisão recorrida acima transcrita, infere-se que se encontra devidamente fundamentada e lastreada em pertinentes julgados deste Sodalício, não comportando qualquer correção.

Nesta toada, perfilho da escorreita fundamentação no sentido de que, a despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis.

De outra feita, não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso
VIII
do art. 833 do CPC
(“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
) na medida em que a parte executada
agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5º, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5º. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei).

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei).

No mesmo trilhar:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL RURAL
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA NO SISTEMA DE AGRICULTURA FAMILIAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, o parte não demonstrou que o imóvel rural penhorado esteja sendo trabalhado por ele e por sua família em sistema de agricultura familiar, não havendo que se falar no reconhecimento da sua impenhorabilidade”.
(N.U 1016733-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Com efeito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

De outra feita, em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

Além disso, perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que,
“considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”
, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024